Tribunal: TJDFT
Processo: 0702379-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702379-12.2021.8.07.0018 Classe judicial: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) JUIZO RECORRENTE: JOSE RODRIGUES DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a recorrente sobre a petição de ID no 35456057. Após, e tendo em vista que o feito já foi julgado, à Secretaria, para adotar as providências cabíveis. Brasília, DF, em 7 de junho de 2022 15:58:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator